Tribunal: STF
Processo: RE 87341
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
INVENTARIO - HONORARIOS DE ADVOGADO DO INVENTARIANTE. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. - DISPENSA DA CONCORDANCIA DE TODOS OS HERDEIROS. - SENDO
INDISPENSAVEL A INTERVENÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A
FEITURA DO INVENTARIO, OS HONORARIOS DE ADVOGADO CONTRATADO PELO
INVENTARIANTE, COM APROVAÇÃO JUDICIAL, SÃO PAGOS PELO ESPOLIO. REGRA
GERAL, A COMPORTAR EXCEÇÃO NÃO EXAMINADA NEM TIDA COMO EXISTENTE NO
CASO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA DIVERGENCIA MAS NÃO
PROVIDO.